Tribunal: TCU
Processo: 017.054/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações em acórdão que apreciou Levantamento com o objetivo de mapear e avaliar as ações governamentais planejadas e implementadas para lidar com riscos à sustentabilidade fiscal em horizonte de médio prazo, tendo em vista o equilíbrio das finanças públicas e o cumprimento das regras fiscais, especialmente o disposto na Regra de Ouro e no Teto de Gastos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento do Acórdão 2937/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, proferido nos autos do TC Processo 018.440/2018-5 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro o art. 243 do RI/TCU, em: 9.1. considerar atendidas as recomendações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.4 e 9.1.5, do Acórdão 2937/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro; 9.2. tornar sem efeito a recomendação constante do item 9.1.3 do retrocitado acórdão; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Economia, esclarecendo que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. apensar os autos ao TC Processo 018.440/2018-5 .